Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DEFICIÊNCIA DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA POLICIAL E EM JUÍZO. AUTOR DOS FATOS ENCAPUZADO. CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal realizado no inquérito policial e em juízo, é meio idôneo para a identificação do suspeito e fixação da autoria delitiva, somente quando realizado de modo a individualizar o suposto autor dos fatos, e corroborado por outras provas colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Considerando que a vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, confirmou que o réu somente apresentava os olhos descobertos no momento do roubo e que o reconheceu por ser magro, pela cor da pele e pelo “olhar”, características que se revelam muito genéricas, demonstrada a insuficiência probatória para justificar a condenação, diante da inexistência de outras provas que corroborem sua afirmação.
3. A palavra da vítima tem especial importância em processos cujos fatos ocorreram albergados pela clandestinidade. Todavia, não possui caráter absoluto, já que se deve encontrar em consonância com outras provas coligidas nos autos, o que não é o caso dos autos.
4. Restando o exame probatório a cargo somente das declarações da vítima e do réu e, ainda, ante as inconsistências apresentadas, deve incidir a máxima do princípio do in dubio pro reo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.